Tribunal: TJDFT
Processo: 0705284-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL.
1. É inadmissível a inovação da demanda em sede recursal.
2. O alienante não responde por despesas ordinárias próprias para a utilização do veículo - tributos e reparos -, que não motivaram a rescisão da compra e venda.

3. Meros aborrecimentos não configuram dano moral.